Tribunal: TJDFT
Processo: 0722682-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0722682-38.2020.8.07.0000 Agravante(s) PAULO HENRIQUE DO CARMO SILVA Agravado(s) EDILSON FERREIRA DOS SANTOS Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Paulo Henrique do Carmo Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília (Id 17661127, p. 58) que, nos autos da ação revisional de contrato (n. 0718176-16.2020.8.07.0001) ajuizada pelo ora recorrente em desfavor de Edilson Ferreira dos Santos, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela sob o fundamento de que a revisão do contrato por parte do Poder Judiciário é excepcional (art. 421 do CC[1]) e que ao caso não se aplicaria o art. 478 do CC[2] por não se vislumbrar a presença de extrema vantagem para o réu. Na petição inicial (Id 17661127, p. 4), o agravante-autor narra ser locatário de imóvel comercial na qual exerce atividade empresarial enormemente afetada em razão da pandemia da Covid-19, chegando a ter uma redução substancial do seu faturamento mensal. Aduz que esses fatos autorizam a revisão do contrato segundo a aplicação da teoria da imprevisão. Pede, a título de tutela antecipada, a redução do aluguel para 50% (cinquenta por cento) do valor normal. Em razões recursais (Id 17661139), o agravante sustenta que aos fatos narrados pode ser aplicada a previsão constante no inciso III do art. 421-A do Código Civil[3], que trata da excepcionalidade da revisão contratual. Justifica a excepcionalidade pela redução de 80% (oitenta por cento) de seu faturamento decorrente da pandemia da Covid-19. Caracteriza a pandemia como fortuito ou força maior, causadora de onerosidade excessiva em relação ao contrato de locação. Defende a aplicação do art. 248 do CC[4], concernente à impossibilidade de cumprimento de uma obrigação de fazer, e menciona que uma das funções sociais do contrato de locação é a geração e manutenção e emprego e renda, o que poderá ser comprometido sem a redução do aluguel. Argumenta que os artigos 317, 478, 479 e 480 do CC[5] amparam a pretensão de reequilíbrio da prestação contratual, não se exigindo, para a regra contida no art. 478, prova de vantagem para a parte adversa, consoante enunciado 365 do Conselho da Justiça Federal. Requer a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para o fim de reduzir o aluguel do imóvel para 50% (cinquenta por cento) do seu valor integral e para que seja cancelado o aumento anual no mês de outubro de 2020. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça (Id 17661127, p. 58). É o relato do necessário. Decido. Em juízo de admissibilidade do recurso, verifico que o agravante deduz, entre outras pretensões, a de que “seja cancelado o aumento anual do aluguel no mês de outubro de 2020” (Id 17661139, p. 16, item “f”, do pedido). Ocorre que na petição inicial não há narrativa, fundamento e pedido que estejam relacionados a dito interesse (Id 17661127, p. 4), tampouco na peça de emenda (Id 17661127, p. 39). De consequência, a pretensão assim deduzida viola os limites objetivos da lide ao encerrar indevida inovação em sede recursal, o que é vedado porque implica inaceitável supressão de instância. Pelos motivos expostos, conheço em parte do recurso, uma vez que inadmito a impugnação no ponto em que combativo o afirmado “aumento anual do aluguel” (art. 932, III, do CPC[6]). Na parte em que conhecido o agravo, é de se ter em conta que ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[7]). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. É notório que a pandemia do novo coronavírus, evento inesperado e de consequências imprevisíveis, levou ao fechamento do comércio no Distrito Federal e, em muitos casos, acarretou redução considerável do faturamento da atividade empresarial. A relação de faturamento acostada aos autos pelo agravante (Id 17661127, p. 28), em que se observa forte redução da receita, bem serve a ilustrar a situação de fato vivenciada atualmente. Não parece existir dúvida, portanto, ao menos em sede de cognição sumária, quanto a estarem preenchidos os requisitos atinentes a “motivos imprevisíveis” e “acontecimentos extraordinários e imprevisíveis”, elencados, nessa ordem, nos artigos 317 e 478 do Código Civil. Ocorre que a pandemia causada pelo coronavírus ensejou situação de anormalidade em todos os setores da sociedade, tanto no espaço territorial desta unidade da federação brasileira, como no território nacional e internacional. O problema extraordinário, de fato existente, surpreendente e imprevisível, não autoriza, entretanto, ao menos em análise perfunctória da matéria, pela própria natureza de crise geral de que se reveste, o acolhimento liminar da pretensão deduzida pelo agravante. Vejamos. O art. 317 do Código Civil[8] tem incidência quando, por motivos imprevisíveis, uma prestação venha, no momento de sua futura execução, a se tornar manifestamente desproporcional quando comparada com a data em que a avença foi firmada. Exemplificativamente, é o caso em que alguém se compromete, ao realizar um negócio jurídico, a pagar o respectivo preço a ser quantificado de acordo com a cotação futura de um dado produto que, por motivos imprevisíveis, vem a se tornar extremamente caro na data do pagamento do preço. Em casos tais a desproporção poderia ser reduzida judicialmente, a fim de preservar o equilíbrio entre as prestações, considerando a existência de uma desproporção entre a expectativa que naturalmente se tinha no momento da avença e aquela que se concretizou, imprevisivelmente, quando da sua execução. Nessa análise inicial, não parece ser essa a situação dos autos, em que o agravante se comprometeu a pagar um aluguel fixo e que não foi alterado pela superveniência da pandemia. É dizer, o agravante se obrigou, quando firmou o contrato de locação, a pagar um valor a título de aluguel, valor esse que, durante a pandemia, permaneceu o mesmo. Por sua vez, o art. 478 do CC[9], em princípio, também parece não ter aplicação ao caso concreto, pois, por enquanto, ainda não se demonstrou, minimamente, que a prestação de uma das partes (o aluguel), por ter se tornado extremamente onerosa para o locatário, trouxe, por outro lado, extrema vantagem para o locador. Na hipótese, para eventual extrema vantagem é necessária ampla dilação probatória, a ser concretizada nos autos de referência. Saliento não se desconhecer o teor do enunciado 365 das Jornadas de Direito Civil do CJF, cujo teor segue: “A extrema vantagem do art. 478 deve ser interpretada como elemento acidental da alteração das circunstâncias, que comporta a incidência da resolução ou revisão do negócio por onerosidade excessiva, independentemente de sua demonstração plena” (grifo nosso). Mas, note-se que, se o enunciado ameniza a exigência para que se comprove a vantagem extrema da outra parte, até mesmo pelas dificuldades de prova em tal sentido, por outro lado é claro, pelo termo em destaque, em indicar como necessária demonstração de tal requisito. Do contrário, estar-se-ia a supor que o trecho do dispositivo legal que fala em extrema vantagem para a outra parte seria desprovido de eficácia, interpretação essa que não se coaduna com a regra hermenêutica segundo a qual a lei não contém palavras inúteis. Ainda no ponto, cabe acrescentar, inclusive conforme consignado na decisão agravada, que o Código Civil sofreu alterações recentes, originárias da Lei n. 13.874/2019, que enfatizam a excepcionalidade da revisão contratual, tal qual se observa da nova redação que se deu ao art. 421, parágrafo único, bem como do acréscimo do art. 421-A: Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) Art. 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) (...) III - a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. Em suma, não se vislumbra, nessa apreciação sumária, evidente probabilidade de provimento do recurso por não ser, em princípio, hipótese de correção judicial do contrato (art. 317 do CC), bem como por não ter sido demonstrada, ainda que indiciariamente, a excessiva onerosidade do locador, o que afasta a incidência do art. 478 do mesmo diploma normativo. Em relação ao segundo requisito, também, não demonstrado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ao menos não na magnitude que permita postergar o necessário contraditório. De fato, a regra é que o provimento jurisdicional seja antecedido pela manifestação de ambas as partes. Apenas excepcionalmente é que se difere o contraditório, quando diante de, nos termos do próprio art. 995, parágrafo único, do CPC, risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, termos esses que não se coadunam com o alegado risco presumido como a possibilidade de pagamento de juros por inadimplemento de obrigação contratual e recebimento de ligações, não comprovadas, em que são cobrados os débitos em atraso. Dessa forma, e tendo em conta que a pretensão liminarmente deduzida implica substancial flexibilização do contrato e sua drástica readequação, não se verifica, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para concessão antecipada da tutela de urgência requerida. Registre-se que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 21 de julho de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. [2] Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação. [3] Art. 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que: (...) III - a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. [4] Art. 248. Se a prestação do fato tornar-se impossível sem culpa do devedor, resolver-se-á a obrigação; se por culpa dele, responderá por perdas e danos. [5] Art. 317. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação. Art. 479. A resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu a modificar equitativamente as condições do contrato. Art. 480. Se no contrato as obrigações couberem a apenas uma das partes, poderá ela pleitear que a sua prestação seja reduzida, ou alterado o modo de executá-la, a fim de evitar a onerosidade excessiva. [6] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [7] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [8] Art. 317. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação. [9] Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação.